Tribunal: TJDFT
Processo: 0708802-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708802-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOAO PAULO RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus em que figura como paciente João Paulo Rodrigues da Silva, tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que, nos autos do processo n° 0701956-10.2025.8.07.0001, arbitrou fiança no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como condição à liberdade provisória do investigado. A impetrante questiona o entendimento do juízo singular, por considerar, em apertada síntese, (i) que a decisão arbitrou a fiança com fundamento em futura condenação patrimonial, o que violaria o princípio da presunção de inocência; (ii) que a restrição da liberdade do paciente até o pagamento da fiança não condiz com a sistemática processual das medidas cautelares diversas da prisão, já que estas pressupõem a imediata soltura do investigado com a obrigação de cumprir as condições impostas; (iii) que o paciente não possui condições de arcar com o valor arbitrado e, portanto, permanecerá preso, a despeito de ausentes os requisitos da prisão preventiva. Deste modo, pede, em caráter liminar, o afastamento da fiança e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade cometida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia ao arbitrar fiança como condição à liberdade provisória do paciente. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No caso dos autos, a decisão de origem (Id. 69642874) considerou que não estariam presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, optando por fixar, como condição à liberdade provisória, medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o “pagamento de fiança no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”, justificando, quanto a este ponto, “a possibilidade de uma futura condenação por indenização extrapatrimonial”. Respeitada a compreensão do magistrado singular, parece-me, ao menos neste juízo inicial de cognição sumária, que a decisão deve ser revista. Não obstante a possibilidade de serem fixadas como condição à concessão de liberdade provisória, as medidas cautelares diversas da prisão constituem evidente restrição à liberdade individual e, por isso mesmo, exigem fundamentação concreta e coerente com as circunstâncias dos fatos objeto de investigação, o que, ao menos com relação à fiança, não verifico, em princípio, no presente caso. Primeiro, por não me parecer idôneo o arbitramento da fiança pressupondo uma condenação por danos morais futura e, evidentemente, ainda incerta, mormente quando considerado o insipiente estágio das investigações. Segundo, por não ter sido aferida qualquer circunstância relativa às condições econômicas do ora paciente em suportar o encargo imposto. O arbitramento de valor exagerado, incompatível com as condições do investigado, constitui, por vias transversas, uma espécie de prisão preventiva, sem que se observem seus requisitos normativos. Segundo as informações já trazidas aos autos (Id. 69642880), o investigado trabalha como auxiliar de prevenção de perdas em uma rede de supermercados e, ao que me parece, efetivamente incapaz de arcar com o montante arbitrado pelo Juízo singular, além de, como já visto, a fiança não ter sido concretamente fundamentada. Nesta ordem de ideais, considerando que não foi invocado qualquer fundamento concreto a imprimir a necessidade da segregação cautelar do paciente, bem assim que as demais medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo o afastamento do lar e a proibição de contato com as ofendidas, constituem providências idôneas e suficientes a proteger a incolumidade física e psicológica das vítimas, tenho por afastar a exigência de fiança como condição à liberdade provisória do paciente. Nesses termos, DEFIRO a liminar para a afastar a fiança exigida pela decisão de origem, mantidas as demais medidas cautelares nela fixadas. Segundo observo, a decisão singular já possui força de alvará de soltura, de modo que deverá ser devidamente cumprida, afastando-se apenas a exigência de fiança, e caso o investigado não esteja preso por outro motivo. Comunique-se com urgência. Intimem-se. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora